Tribunal: TJES
Processo: 5009831-58.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009831-58.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IDIMAR GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado, além da condenação por danos morais.

2.O autor alegou ausência de informação clara sobre a modalidade contratada, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A requerida sustentou a regularidade do contrato e a ciência prévia do consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do cartão de crédito consignado, sem informação adequada, pode ser considerada abusiva e convertida em empréstimo consignado; e (ii) se a indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 deve ser mantida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao vincular o consumidor a uma dívida de caráter contínuo sem informação clara e ostensiva, viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando prática abusiva (CDC, arts. 4º, IV, 6º, III e 31).

5. O banco recorrente não comprovou a efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor, tampouco a sua concordância expressa com a contratação, impondo-se a conversão da dívida para a modalidade originalmente pretendida, qual seja, o empréstimo consignado.

6. Reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, configurado o dano moral, pois os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor ultrapassam mero aborrecimento cotidiano. O valor de R$3.000,00 fixado na sentença revela-se proporcional e razoável.

7. A compensação de valores entre a condenação por danos morais e os montantes ainda devidos pelo autor devem ser compensados, evitando enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para autorizar expressamente a compensação entre os valores devidos pelo autor e os montantes da condenação imposta na sentença.

Tese de julgamento:
“A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e ostensiva caracteriza prática abusiva, impondo-se a conversão do contrato para empréstimo consignado, sendo devida indenização por danos morais, bem como a compensação de valores eventualmente devidos pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, IV, 6º, III e art. 51, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009831-58.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: IDIMAR GOMES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: VINICIUS DONÁ DE SOUZA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado, além da condenação por danos morais.

2.O autor alegou ausência de informação clara sobre a modalidade contratada, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A requerida sustentou a regularidade do contrato e a ciência prévia do consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do cartão de crédito consignado, sem informação adequada, pode ser considerada abusiva e convertida em empréstimo consignado; e (ii) se a indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 deve ser mantida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao vincular o consumidor a uma dívida de caráter contínuo sem informação clara e ostensiva, viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando prática abusiva (CDC, arts. 4º, IV, 6º, III e 31).

5. O banco recorrente não comprovou a efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor, tampouco a sua concordância expressa com a contratação, impondo-se a conversão da dívida para a modalidade originalmente pretendida, qual seja, o empréstimo consignado.

6. Reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, configurado o dano moral, pois os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor ultrapassam mero aborrecimento cotidiano. O valor de R$3.000,00 fixado na sentença revela-se proporcional e razoável.

7. A compensação de valores entre a condenação por danos morais e os montantes ainda devidos pelo autor devem ser compensados, evitando enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para autorizar expressamente a compensação entre os valores devidos pelo autor e os montantes da condenação imposta na sentença.

Tese de julgamento:
“A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e ostensiva caracteriza prática abusiva, impondo-se a conversão do contrato para empréstimo consignado, sendo devida indenização por danos morais, bem como a compensação de valores eventualmente devidos pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, IV, 6º, III e art. 51, IV.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO proposta por
IDIMAR GOMES DA SILVA
em face de
BANCO BMG SA,
objetivando a declaração de inexistência do débito com devolução de valores indevidamente pagos, bem como danos morais, oriundos de suposta contratação inexistente de cartão de crédito consignado. A autora aduz, brevemente, que notou em seu benefício descontos relativos à reserva de cartão consignado - RCC, oriundo de cartão de crédito, o qual não obteve informações adequadas pois sua pretensão era a contratação de empréstimo consignado.

Em contestação (ID 10664758), o requerido afirma que houve a efetiva contratação do cartão em questão, haja vista a ciência prévia da parte autora acerca do produto e de suas cláusulas contratuais, com impossibilidade de anulação do contrato. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10664770) :

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) RATIFICAR a decisão liminar de ID. 47617801;

b) DETERMINAR que a parte autora proceda com o pagamento das duas parcelas restantes para a quitação do empréstimo podendo ser feita, caso seja interesse das partes, a compensação entre os valores devidos pela parte ré – danos materiais e morais – e o valor indevidamente devido pela autora;

c) CONDENAR o banco réu a pagar, a título de danos morais, para a autora, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10664773), suscitando prejudicial de decadência. No mérito, reiterou a tese de validade da contratação e inexistência do dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório, compensação de valores e afastamento das
astreintes
.

A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 10664779).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10664774 e 10664775.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso
afasto
a prejudicial de decadência. Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato apresentado nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pelo autor, haja vista que a utilização na modalidade de saque e em uma única vez, nada mais é do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

As faturas de ID 10664761 indicam que o plástico nem sequer foi utilizado pelo autor para efetuar compras.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pelo sentenciante quanto à necessidade de prestigiar a verdadeira intenção do consumidor, convertendo o negócio jurídico de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado (atentando-se ao disposto no art. 170 do CC), mediante o recálculo das parcelas para apurar o saldo devedor existente.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 10664770):

Em que pese o pedido da parte autora na declaração de anulação de dívida, compulsando com detença os autos, observo que não é possível tal decisão, vez que ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores – a parte autora beneficiando-se do empréstimo e a parte ré beneficiando-se dos descontos mensais –, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Assim, mostra-se razoável a conversão do negócio jurídico de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados da autora, sob a rubrica “CONSIGNACAO - CARTÃO ”, desde novembro de 2022 a julho de 2024, 21 parcelas, conforme documentos de ID. 47502889.

Assim, o valor disponibilizado pelo réu na modalidade saque foi de R$ 2.104,20 (dois mil cento e quatro reais e vinte centavos), conforme o comprovante de TED juntado, com juros de acordo com o Banco Central.

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da respectiva contratação (19/09/2022) os juros mensais eram de 2,05% para crédito pessoal consignado INSS junto ao banco BMG.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela autora, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizando o valor recebido na modalidade saque (R$ 2.104,20), a taxa de juros de 2,05% ao mês e o valor modal das prestações (R$ 115,91), chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em 23 parcelas.

Portanto, como o objetivo da autora sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado, já com a taxa de juros aplicada.

Assim, considerando que o número de parcelas que quitaria o débito é superior ao já descontado do benefício da parte autora, deve esta proceder com o pagamento dos valores restantes para quitação do empréstimo dos valores disponibilizados em sua conta bancária.

Reconhecida a falha na prestação dos serviços bancários, ao inserir descontos no benefício da parte autora sem prestar as devidas informações, não há falar em afastamento do dano moral.
A indenização por danos morais é cabível, pela ofensa à dignidade do consumidor hipossuficiente - Fatos que extrapolaram mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por outro lado, em relação ao pedido de compensação dos valores, entendo que assiste razão ao recorrente. Muito embora a sentença impugnada tenha consignado que
“(...) podendo ser feita,
caso seja interesse das partes
, a compensação entre os valores devidos pela parte ré – danos materiais e morais (...)”
, entendo que a compensação deverá ser realizada independentemente do desejo da autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ademais, a parte autora nem sequer insurgiu-se quanto ao cálculo da conversão realizada em sentença, o que só reforça, no meu entendimento, a necessidade de compensação.

Por fim, quanto ao pedido para afastamento/redução das astreintes, sem razão o recorrente. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Registro, ainda, que ao contrário do sustentado pelo recorrente, a instituição financeira foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer (ID 10664769), sendo estabelecido prazo suficiente.

Com tais considerações, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença apenas para autorizar a compensação dos valores ainda devidos pela autora a título de empréstimo consignado, com os valores da condenação imposta, conforme fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para autorizar expressamente a compensação nos moldes indicados acima. Sem condenação em custas processuais e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na modalidade eletrônica, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor assiná-lo, realizando uma série de diligências no meio eletrônico antes deste chegar ao seu final termo, como juntando documentos e realizando a biometria facial, tendo acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito COLORIDO), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Apesar de não existir prova da utilização do plástico para compras, também não há provas da presença de vício de consentimento, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.